Tribunal: TJMT
Processo: 1018557-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1018557-06.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 – CAPITAL
IMPETRANTE: DR. MARCELO CLAUDIONEI DE FRANÇA
PACIENTE: EDMARCOS FERREIRA DE ASSUNÇÃO
Vistos, etc.
Em que pese o pedido de reconsideração proposto no id. 106040455 pelo impetrante, é certo que a pretensão de concessão de tutela liminar foi analisada e repelida por deficiência probatória.
Ainda que a defesa tenha anexado o termo da audiência de custódia do paciente, realizada no último dia 11/8/2021, é certo que a autoridade judiciária que converteu o título prisional esclareceu no id. 106040457, p. 2, expressamente, que os fundamentos da segregação domiciliar da paciente teriam sido proferidos de forma oral, e a impetração continua a ressentir da inclusão do respectivo arquivo de mídia digital contendo a gravação da audiência, de modo que não seria possível, de qualquer modo, analisar o pedido de concessão liminar da ordem ansiado na inicial.
Ante o exposto, indefiro a pretensão de reconsideração aviada no id. 106040455, mantendo, por ora, incólume a decisão invectivada.
Cumpra-se a determinação já contida no id. 105807990, colhendo-se as informações da autoridade judiciária de origem, nos moldes ali expostos, bem como, o parecer da Cúpula Ministerial, tudo no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator